Tribunal: TCU
Processo: 013.740/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pensões civis deferidas pela Superintendência de Administração do Ministério da Fazenda no Estado de São Paulo em favor de Célio Antônio Pereira Junior, Elza Kazuco Amorim de Barros, Fidalma Severino, Nely Lambardi, Neusa Rodela, Orlanda Caporalini Leal e Senira de Abreu Oliveira.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pensões civis deferidas pela Superintendência de Administração do Ministério da Fazenda no Estado de São Paulo em favor de Célio Antônio Pereira Junior, Elza Kazuco Amorim de Barros, Fidalma Severino, Nely Lambardi, Neusa Rodela, Orlanda Caporalini Leal e Senira de Abreu Oliveira; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a¿Câmara, nos termos do art. 71, III e IX, da Constituição de 1988, dos arts. 1o, V, 39, II, e 45 da Lei no 8.443, de 1992, e dos arts. 260, § 1o, e 262, § 2o, do RITCU, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. declarar o efetivo prejuízo à apreciação de mérito sobre as pensões civis instituídas por Heid Finoti Pupim Pereira (à Peça 14 sob o n.o 10229809-05-2015-000199-0), Hugo Leal (à Peça 15 sob o n.o 10229809-05-2015-000126-5), Jonas Faga (à Peça 16 sob o n.o 10229809-05-2015-000278-4), Jose Ebenezer Barroso (à Peça 17 sob o n.o 10229809-05-2015-000125-7) e José Amorim de Barros (à Peça 18 sob o n.o 10229809-05-2015-000041-2), declarando, ainda, a ausência de recebimento dos respectivos atos de pensão civil, em face das decisões suspensivas proferidas pelo Ministro do STF Alexandre de Moraes no âmbito dos MS 35.490, 35.494, 35.500 e 35.410; a despeito de o Acórdão 2000/2017-TCU-Plenário ter assinalado que a percepção do aludido bônus de eficiência não deveria integrar os proventos de aposentadoria por corresponder à parcela pro labore faciendo expressamente excluída da base de cálculo da correspondente contribuição previdenciária; 9.2. determinar, nos termos do art. 260 do RITCU, que a Superintendência de Administração do Ministério da Fazenda no Estado de São Paulo promova o devido acompanhamento sobre a decisão judicial suspensiva obtida pela Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil (Unafisco), pelo Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil (Sindifisco Nacional), pela Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil (Anfip) e pelo Sindicato Nacional dos Analistas Tributários da Receita Federal do Brasil (Sindireceita), respectivamente, no âmbito dos Mandados de Segurança 35.490, 35.494, 35.500 e 35.410 em tramitação no Supremo Tribunal Federal (STF) e, diante da eventual decisão superveniente pela insubsistência do correspondente efeito judicial suspensivo, promova a subsequente cessação do pagamento do suscitado Bônus de Eficiência e Produtividade previsto na Lei no 13.464, de 2017, em favor de Celio Antonio Pereira Junior, como viúvo de Heid Finoti Pupim Pereira, em favor de Orlanda Caporalini Leal, como viúva de Hugo Leal, em prol de Fidalma Severino Corrêa e Senira de Abreu Oliveira, como, respectivamente, ex-esposa pensionada e companheira de Jonas Faga, em prol de Neusa Rodela, como viúva de Jose Ebenezer Barroso, em favor de Elza Kazuco Amorim de Barros e Nely Lambardi, como, respectivamente, viúva e ex-esposa pensionada de José Amorim de Barros, dentro do prazo de 30 (trinta) dias contados da ciência dessa superveniente decisão judicial, por se tratar de parcela pro labore faciendo expressamente excluída da base de cálculo da correspondente contribuição previdenciária e percebida, assim, em dissonância com o art. 40, caput e §§ 1o, 3o, 4o e 18, da Constituição de 1988; devendo informar o TCU sobre o efetivo cumprimento dessa medida ao final do referido prazo; 9.3. determinar, nos termos do art. 260 do RITCU, que a Superintendência de Administração do Ministério da Fazenda no Estado de São Paulo promova o devido acompanhamento sobre o definitivo deslinde da decisão judicial obtida pela Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil (Unafisco), pelo Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil (Sindifisco Nacional), pela Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil (Anfip) e pelo Sindicato Nacional dos Analistas Tributários da Receita Federal do Brasil (Sindireceita), respectivamente, no bojo dos Mandados de Segurança 35.490, 35.494, 35.500 e 35.410 em tramitação no Supremo Tribunal Federal (STF) e, dentro do prazo de 30 (trinta) dias contados da ciência desse definitivo deslinde da decisão judicial, promova o subsequente envio de todos os presentes atos iniciais de pensão civil por meio do Sisac ou e-Pessoal para a efetiva apreciação de mérito pelo TCU; 9.4. enviar a cópia deste Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à Superintendência de Administração do Ministério da Fazenda no Estado de São Paulo, para ciência e adoção das providências cabíveis em prol do efetivo cumprimento, entre outras medidas, das determinações proferidas pelos itens 9.2 e 9.3 deste Acórdão; e 9.5. arquivar o presente processo, ficando a unidade técnica dispensada de promover o monitoramento das determinações proferidas pelos itens 9.2 e 9.3 deste Acórdão.